Tribunal: TJES
Processo: 0001343-91.2008.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Financeiro da Habitação
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001343-91.2008.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO CARVALHO FILHO e outros (5)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTERRUPÇÃO DECORRENTE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO

– RECURSO DESPROVIDO.

1.
O prazo de prescrição aplicável para a cobrança de dívida decorrente de contrato de financiamento imobiliário é o quinquenal, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil de 2002. Precedentes do C. STJ.

2
.
É incontroverso que ocorreu um marco interruptivo do prazo prescricional com o ajuizamento de ação revisional pelo devedor em 15/03/2004 (art. 202, inciso VI do CC/2002), o qual voltou a correr somente após o trânsito em julgado da referida ação, em 02/06/2015. E, como se sabe, a interrupção do prazo prescricional ocorre somente uma vez para a mesma relação jurídica, nos termos do art. 202, caput, do Código Civil.

3
.
Desta forma, mesmo que fosse efetivada a citação da parte executada, esta não teria o condão de interromper novamente a contagem do prazo prescricional, de maneira que, assim como apontado na sentença, operou-se o decurso de tal prazo.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
contra a r. sentença (fls. 331/333, integrada às fls. 355) que, nos autos da
ação
de execução de título extrajudicial

ajuizada em face de
ESPÓLIO DE JOÃO CARVALHO FILHO E OUTROS
, declarou prescrita a pretensão executória embasada no contrato de financiamento imobiliário garantido por hipoteca nº 22008524000.

Em suas razões (fls. 358/367), o recorrente aduz, em síntese, que no caso de dívida vinculada ao sistema financeiro de habitação, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, uma vez que deve ser aplicado o art. 205 do Código Civil.

Também alega que, na eventual hipótese de ser mantido o prazo quinquenal, a culpa pelo insucesso nas diligências para citação dos devedores deve ser atribuída à morosidade do Poder Judiciário e ao fato de que os verdadeiros devedores faleceram, o que tornou necessária a citação de seus herdeiros. Salienta, neste aspecto, que estes deliberadamente optaram por não habilitar o crédito do exequente no inventário da Sra. Maria José Ambrósio de Carvalho, bem como que foram necessárias 15 (quinze) diligências para efetivar todos os atos citatórios.

Contrarrazões às fls. 371/381, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001343-91.2008.8.08.0021

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO CARVALHO FILHO E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
contra a r. sentença (fls. 331/333, integrada às fls. 355) que, nos autos da
ação
de execução de título extrajudicial

ajuizada em face de
ESPÓLIO DE JOÃO CARVALHO FILHO E OUTROS
, declarou prescrita a pretensão executória embasada no contrato de financiamento imobiliário garantido por hipoteca nº 22008524000.

Em suas razões (fls. 358/367), o recorrente aduz, em síntese, que no caso de dívida vinculada ao sistema financeiro de habitação, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, uma vez que deve ser aplicado o art. 205 do Código Civil.

Também alega que, na eventual hipótese de ser mantido o prazo quinquenal, a culpa pelo insucesso nas diligências para citação dos devedores deve ser atribuída à morosidade do Poder Judiciário e ao fato de que os verdadeiros devedores faleceram, o que tornou necessária a citação de seus herdeiros. Salienta, neste aspecto, que estes deliberadamente optaram por não habilitar o crédito do exequente no inventário da Sra. Maria José Ambrósio de Carvalho, bem como que foram necessárias 15 (quinze) diligências para efetivar todos os atos citatórios.

Pois bem.

A controvérsia trazida no apelo cinge-se em averiguar se está prescrito o débito oriundo de contrato de financiamento imobiliário firmado em 29 de maio de 1989, cujo pagamento seria feito em 156 (cento e cinquenta e seis) parcelas mensais e consecutivas, equivalente a 13 (treze) anos.

Acerca da matéria, sabe-se que o termo inicial do lapso prescricional se dá com o vencimento da última parcela do ajuste, independentemente da previsão contratual a respeito do vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento. Sendo assim, no caso em comento, ele ocorreria em 29 de maio de 2002.

Nesta seara, ainda que se considere como sendo de 20 anos o prazo para a cobrança de dívidas previsto no Código Civil anterior (pois trata-se de ação pessoal), o art. 2.028 do Código Civil de 2002 assim dispõe:

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

Portanto, por se tratar de dívida originada em 1989, imperioso concluir que quando da entrada em vigor do novo Código não havia transcorrido mais da metade do tempo para a prescrição. Via de consequência, aplicando-se o supratranscrito dispositivo legal, tem-se que o prazo de prescrição aplicável é o quinquenal, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil de 2002.

Assim, entendo irretocável a sentença ao aplicá-lo, sendo no mesmo sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 206, § 5º, I, DO CC/2002. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ainda que as prestações tenham deixado de ser pagas a partir de julho/1998, somente com o estorno, pelo agente financeiro, das quantias debitadas da conta-poupança da embargante, ocorrido em 13/3/2006, é que se tornou exigível o pagamento de tal dívida, coincidindo com o início da fluência do prazo prescricional de cinco anos. Ajuizada a execução em 10/07/2009, pouco mais de três anos após o início da fluência do prazo prescricional, não se configura a prescrição quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC/2002). 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.619.625/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 13/9/2017)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. 1.- A execução hipotecária proposta para cobrança de crédito vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação sujeita-se ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 2.- Recurso Especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.385.998/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 3/4/2014, DJe de 12/5/2014)

Feitas tais considerações, é incontroverso que ocorreu um marco interruptivo do prazo prescricional com o ajuizamento de ação revisional pelo devedor em 15/03/2004 (art. 202, inciso VI do CC/2002), o qual voltou a correr somente após o trânsito em julgado da referida ação, em 02/06/2015.

E, como se sabe, a interrupção do prazo prescricional ocorre somente uma vez para a mesma relação jurídica, nos termos do art. 202, caput, do Código Civil.

Desta forma, mesmo que fosse efetivada a citação da parte executada, esta não teria o condão de interromper novamente a contagem do prazo prescricional, de maneira que, assim como apontado na sentença, operou-se o decurso de tal prazo em 02/06/2020.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)